Tribunal: STF
Processo: HC 195327
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.886.717/PR, submetido à relatoria do Min. FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que, no dia 22/11/2016, o paciente foi denunciado, pelo Ministério Público Federal, como incurso no art. 334-A, §1º, II, do Código Penal. No dia 13/01/2017 a denúncia foi recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel. Após, o processo-crime teve o seu regular seguimento. Sobreveio sentença condenatória, publicada no dia 28/05/2018, procedendo a emendatio libelli e julgando procedente a denúncia para condenar o paciente pela prática do crime do art. 273, §§1º e 1º-B, do Código Penal, c/c o art. 334-A, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos.
    Inconformada, no dia 03/04/2019, a defesa apelou, tendo a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidido, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da defesa, em acórdão assim ementado: 
    DIREITO PENAL. LICITUDE DA PROVA. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS. CONTRABANDO. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. 
    1. Não há nulidade no auto de prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima e de busca pessoal baseada em fundada suspeita. 
    2. Tratando-se de importação clandestina de pequena quantidade de fármacos, tem-se a compreensão que a punição pelo cometimento do crime do art. 334-A do Código Penal (contrabando) traz resposta penal suficiente, proporcional e adequada à espécie. 
    3. Inaplicável o princípio da insignificância quando configurada a ofensa ao bem jurídico tutelado. 
    4. A quantidade e a natureza dos medicamentos apreendidos não justificam a exasperação da pena-base a título da vetorial culpabilidade.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
    DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A. DESCABIMENTO DURANTE O PROCESSO CRIMINAL. 
    1. O acordo de não persecução penal é estabelecido por norma cujo aspecto temporal não pode ser olvidado: enseja e atribui efeitos ao acordo realizado antes do recebimento da denúncia. 
    2. As ações em curso não são alcançadas pelo acordo de não persecução penal.
    Irresignada, a defesa interpôs, ainda no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, recurso especial, apontando "violação ao art. 28-A, §14º, do CPP, ao argumento de que o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP – deve incidir também aos processos criminais em curso, apanhados pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Cabe ao Estado, agora, abrir ao réu a oportunidade de ter sua punibilidade extinta mediante a proposição de acordo pelo Ministério Público e consequente cumprimento das condições convencionadas.". A Corte regional admitiu o processamento do recurso especial. 
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 2º DO CPP. PROCESSO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RÉU CONDENADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Recurso Especial 1.886.717/PR, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. FELIX FISCHER, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 2º DO CPP. PROCESSO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RÉU CONDENADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - "A Lei nº 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23.01.2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata, embora sem qualquer tom de retroatividade. Não obstante, já assente nesta eg. Corte que, em geral, a Lei que "[...] compreende normas de cunho processual [...] a sua aplicação é imediata, ainda que em relação a processos já em curso, nos termos do art. 2° do Digesto Processual Penal (princípio do efeito imediato da norma processual penal ou tempus regit actum)" (RHC n. 130.175/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 03/09/2020). 
    II - Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, como no presente caso. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Habeas Corpus a defesa reitera que "o Superior Tribunal de Justiça considerou que a Lei nº 13.964/2019 (com vigência superveniente a partir de 23.01.2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata, porém sem qualquer tom de retroatividade. [...] uma vez reconhecida que a norma possui conteúdo misto, na linha do supracitado acórdão, disso decorrerá o efeito da retroatividade, inclusive nas hipóteses de processos em grau recursal.". 
    Assim, requer: "a) A concessão da ordem do presente Habeas Corpus; b) Que seja deferida a liminar uma vez que a ilegalidade é patente.".
    É o relatório. Decido.
    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 
    Na presente hipótese, a respeito de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o recorrente, em momento algum, confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal (fl. 154), pressuposto básico para a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, instituto criado para ser proposto, caso o Ministério Público assim o entender, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia e não, como no presente, em que há condenação confirmado por Tribunal de segundo grau. 
    Não há qualquer, portanto, ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente